Tribunal: TJPA
Processo: 0002141-47.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002141-47.2015.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ESEQUIEL TIZZIANI, E. TIZZIANI SERVICOS DE CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES FINANCEIRAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002141-47.2015.8.14.0051
EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.
EMBARGADOS: E. TIZZIANI SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ESEQUIEL TIZZIANI

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DE PAGAMENTO DE CUSTAS E PRAZO EM CURSO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA. INÉRCIA POR QUASE UMA DÉCADA. SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO E DA MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S.A. (Id 34500080) contra o Acórdão (Id 34262577) que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a extinção do feito com resolução de mérito pela prescrição (art. 487, II, CPC). O embargante alega omissão quanto à comprovação de recolhimento de custas para citação e cerceamento de defesa por suposta extinção prematura enquanto corria prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão incorreu em omissão ao não considerar os comprovantes de pagamento de Id 141593463 e a tempestividade da diligência citatória; e (ii) saber se os embargos possuem o intuito de rediscutir o mérito da causa para afastar a prescrição reconhecida e a multa aplicada no Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão: O Acórdão embargado (Id 34262577) foi explícito ao fundamentar que a prescrição da dívida (vencida em janeiro de 2015) decorreu de uma desídia prolongada por quase dez anos (2015-2025). O recolhimento de uma guia específica em 2025 não supre a inércia pretérita que permitiu o transcurso do prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, CC).
4. Cerceamento de defesa não configurado: A decisão monocrática (Id 31569136) e o Acórdão colegiado analisaram o conjunto da marcha processual, concluindo que o autor falhou sistematicamente em atos concretos para o aperfeiçoamento da citação, não sendo a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (Inaplicabilidade da Súmula 106/STJ).
5. Os Embargos de Declaração não são a via adequada para a reforma do julgado ou reexame de provas quando o decisum enfrentou de forma clara e coerente os pontos fundamentais da controvérsia.
6. A manutenção da multa de 1,5% aplicada no Agravo Interno justifica-se pela reiteração de teses manifestamente improcedentes e caráter protelatório da insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mormente quando a prescrição é reconhecida com base na inércia prolongada da parte autora em promover a citação.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, 487, II, 1.022 e 1.026, § 2º; Súmula 106 do STJ; REsp 1919523/DF.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 02/03/2026 e encerramento às 14h do dia 09/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002141-47.2015.8.14.0051
EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.
EMBARGADOS: E. TIZZIANI SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ESEQUIEL TIZZIANI

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id 34500080) opostos pelo
BANCO BMG S.A.
contra o v. Acórdão de Id 34262577, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a extinção da Ação de Cobrança em virtude da prescrição, aplicando multa de 1,5% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso ao não considerar a prova de pagamento de custas de diligência (Id 141593463), o que comprovaria sua diligência. Alega ainda cerceamento de defesa, arguindo que o processo foi extinto em 11/08/2025, enquanto o prazo para cumprimento da diligência citatória deferida em 22/07/2025 ainda estava em curso. Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para anular a condenação à multa e dar prosseguimento ao feito.

A parte embargada não apresentou contrarrazões (Id 34410008 - pág. 2).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE:

1. Admissibilidade

Os embargos são tempestivos e o preparo da multa anterior foi devidamente comprovado (Id 34500080 - pág. 2). Conheço do recurso.

2. Mérito

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O Embargante, sob o pretexto de omissão, busca em verdade a rediscussão do mérito e o reexame do acervo probatório, o que é vedado nesta via.

O Acórdão embargado (Id 34262577) foi categórico ao confirmar que a pretensão de cobrança de dívida líquida prescreve em 5 anos (art. 206, § 5º, I, do CC). A ação foi proposta em março de 2015, referente a débitos de janeiro de 2015. O prazo para a citação válida interromper a prescrição e retroagir à data da propositura é ditado pelo art. 240 do CPC.

O argumento de que houve pagamento de custas em 2025 (Id 34500080, pág. 3) e de que o prazo estava em curso é irrelevante para afastar a prescrição já consumada. O histórico processual revela que, durante uma década, o Banco BMG não logrou êxito em citar os réus por falhas que lhe foram diretamente imputadas (inércia em novos endereços e ausência de recolhimento tempestivo de custas ao longo dos anos).

Como bem pontuado no
decisum
monocrático (Id 31569136) e ratificado pelo Colegiado:

"A demora de quase uma década (2015-2025) sem que a relação processual fosse sequer angularizada é injustificável e decorreu diretamente da omissão do agravante."

A tentativa do Embargante de focar em um único ato isolado de 2025 ignora o dever de diligência contínua. O Enunciado 106 da Súmula do STJ não socorre a parte que, por anos, negligencia a citação da parte contrária. Não há omissão quando o julgador decide de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

Ademais, no que tange à multa aplicada, esta foi mantida em sede de Agravo Interno justamente porque o recurso limitou-se a "reciclar" teses de defesa já rechaçadas, sem apresentar fatos novos, configurando abuso do direito de recorrer.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício de integração no julgado. O que pretende o banco é a atribuição de efeitos infringentes para contornar a preclusão e a prescrição soberanamente reconhecidas.

3.
Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026